Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-27.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-27.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BENEDITO VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 171.094.771-34 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BENEDITO VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 171.094.771-34 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.

AÇÃO NEGATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. DEFICIÊNCIA INFORMATIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação negatória de débito c/c indenização por danos morais. O
J
uízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converteu-o em mútuo
comum
, determinou a devolução simples dos valores pagos a maior e afastou a indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se:
(i)
o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido;

(
ii
) há direito à conversão da avença em mútuo simples com aplicação da taxa média de mercado;

(
iii
) é devida a restituição dos valores pagos a maior, simples ou em dobro;
e
(
iv
) é cabível indenização por danos morais diante dos descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou caracterizada a deficiência informacional e a ausência de consentimento específico do consumidor quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

4. A disponibilização do valor por TED e a não utilização do cartão para compras confirmam a natureza de mútuo da operação, justificando sua conversão em empréstimo consignado simples.

5. A ausência de comprovação de ciência clara do consumidor sobre a natureza e dinâmica do produto bancário revela vício de consentimento.

6. A restituição em dobro é devida para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do
EAREsp
676.608/RS (STJ), diante da violação à boa-fé objetiva.

7. O desconto reiterado sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso, por anos, com base em contrato posteriormente anulado, configura dano moral
in
re

ipsa
, justificando compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

da instituição financeira
conhecido e
des
provido
;
recurso do consumidor parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de consentimento informado e comprovado acerca da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a conversão da avença em mútuo simples, com aplicação da taxa média de mercado praticada à época.

2. A restituição em dobro é devida quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, conforme modulação fixada no
EAREsp
676.608/RS.

3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, com base em contrato nulo, configuram dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 178, 389, parágrafo único, 406, e 884; Lei n. 14.905/2024; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 362 e n. 530,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP,
EAREsp
n. 676.608/RS, e Tema n. 112; TJMT, N.U 1001669-17.2025.8.11.0001, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, e N.U 1019099-90.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação

interposto
s

pelo

BANCO BMG S
.
A
.
e
por

BENEDITO VASCONCELOS MAGALH
Ã
ES

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz

de Direito
Marcos André da Silva
, da
Vara Única
da Comarca

d
e São José
d
os Quatro Marcos
, que nos autos da
Ação Negatória
d
e Débitos
c/c
Obrigação
d
e Fazer
e
Indenização
p
or Dano Moral
c
om Pedido

Liminar - Tutela
d
e Urgência

movida pelo segundo apelante em face da instituição financeira,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
para
declara
r
a
nulidade absoluta, com eficácia
ex

tunc
, do contrato de cartão de crédito

com reserva de margem consignável (RMC)
objeto da lide
, convertendo-o
em
empréstimo consignado simples
,
com incidência da
taxa média de juros
d
o BACEN na data
da avença
e

vedada a sua capitalização, a ser paga em até 72 ou 84 parcelas mensais

consecutivas, conforme o ano da contratação
. Ainda, condenou
o requerido
: (i)

à devolução d
as importâncias
pag
a
s a maior
, de forma simples,
mediante c
ompensação sobre as parcelas mensais revisadas

vencidas,
com correção
monet
ária
pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e
j
uros moratórios de

1% ao mês a
contar
da citação
; e
(
ii
)
a
arcar com
as custas
,
despesas processuais

comprovadamente

despedidas pela parte contrária
,
e
honorários
sucumbenciais
,
no importe de 10%

sobre o valor atualizado da condenação

(id
s.

328367393
e
328367398
).

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S
.
A
.
almeja

a reforma da sentença
para que sejam julgados

totalmente improcedentes os pedidos contidos na

inicial
, postulando subsidiariamente
o afastamento da
restituição de valores e, em caso de
sua
manutenção, que

se determine a compensação
das quantias
já recebid
a
s pel
o

consumidor
.

Sustenta
a decadência do direito
do autor
,
tendo em vista
que o negócio jurídico
foi celebrado
em 2017
e
a
ação ajuizada
apenas

em 2024
,
aduzindo que a narrativa da exordial caracteriza
erro sobre o consentimento
,
o que enseja a contagem do p
razo
a
partir da celebração d
a avença.

Afirma que cumpriu integralmente o dever de informação, prestando desde o início da relação contratual todos os esclarecimentos necessários para que o cliente compreendesse a modalidade de crédito contratada.

Consigna que
os descontos realizados são maiores que os encargos cobrados,
de modo

que haverá

sempre amortização dos juros
e
do capital tomado
, salientando que
o
a
pelado poderá acelerar a quitação da dívida com

pagamentos
pontuais ou mesmo integral
d
o saldo devedor das faturas
enviadas
.

Pondera que demandas como a presente criam uma ilusão de que a dívida não será paga nunca, quando o que ocorre na maioria das vezes é o uso contínuo do cartão, com realização de novos saques ou compras, o que aumenta o saldo devedor e o tempo para amortização total da dívida, especialmente
quando há opção apenas pelo
adimplemento do
mínimo da fatura.

Assevera
que
o pagamento do mínimo estampado da fatura

equivale a um parcelamento da dívida
,
e que
não há como

mensurar as parcelas vincendas,
na medida em que
os juros são pós-fixados, podendo ocorrer

amortizações maiores ou menores a depender do consumidor
,
tampouco
se pode
garantir
que
não haverá nova utilização do crédito disponibilizado diante da liberação do limite conforme a dívida for sendo amortizada.

Argumenta
que
eventual
conversão da modalidade
contratual
afronta
a força obrigatória dos contratos e sua respectiva

função social, sobretudo porque
o
empréstimo
consignado
comum
possui parcelas fixas pr
e
definidas e determinada taxa de juros, condições totalmente diversas no contrato de

cartão de crédito consignado.
Acrescenta que
não possui autorização do órgão pagador para realizar a consignação dos valores

em margem diferente daquela a que se destina o contrato, inexistindo viabilidade

técnica
de cumprimento do comando sentencial.

Registra que
inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na avença,
ressalta
ndo
que
os encargos remuneratórios são
de livre pactuação entre as
p
artes
.
Menciona que
a
t
axa
m
édia publicada pelo Banco Central tem conteúdo meramente

informativo, não configura
ndo
tabelamento ou referência impositiva de delimitação

das taxas
praticad
a
s.

Invoca o teor da Súmula n. 530 do STJ,
reputando
indevida
a
intervenção estatal ou imposição da

aplicação da taxa média do mercado, já que a

contratada é a legitimamente

estabelecida pelas partes
.

Defende
a impossibilidade de restituição dos valores já pagos,
por decorrerem de contratação válida,

inexistindo ato ilícito praticado
,
sob pena de enriquecimento
sem causa
.

Já
BENEDITO VASCONCELOS MAGALH
Ã
ES

intenta

a concessão dos benefícios da justiça gratuita
e
a
reforma do
decisum

para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por dano
s
mora
is
e à re
petição do indébito em dobro.

Aponta
que
não tem condições de arcar com as custas processuais, por

ser pobre na forma da lei,

sendo
pertinente
o deferimento d
a gratuidade de justiça.

No mérito, a
lega
que
a
cobrança indevida reiterada sobre

verba alimentar
impõe
a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC
,
sobretudo porque
a
própri
a

sentença
reconheceu a irregularidade do produto creditício e a
ilegítima
subtração de parcelas diretamente do
seu
benefício
.
Enfatiza que
os descontos
se

oper
aram
m
ês a mês por meio de um arranjo contratual declarado nulo, circunstância que inviabiliza a tese de

“
engano justificável
”
.

Expõe que a instituição financeira
não
comprovou
ter prestado
informação clara
e haver c
onsentimento específico

para a modalidade RMC e sua dinâmica de rotativo com desconto do mínimo em

folha
, atraindo
a sanção legal

prevista no dispositivo consumerista
,
com os consectários legais a

partir de cada desembolso
.

Refuta a tese de enriquecimento sem causa,
assinalando
que a repetição em dobro tem natureza
punitivo
-compensatória expressamente prevista no CDC e que
haverá
compensação dos valores mutuamente devidos.

Assenta
que a
falha
no dever de
informação e os descontos
sobre
seu

benefício previdenciário

configuram dano moral indenizável
,

ante
a responsabilidade objetiva
do fornecedor
,

impacta
ndo
diretamente
seu
orçamento

e ating
indo

su
a tranquilidade e dignidade
.

Sublinha
que o
magistrado
,
ao anular o negócio e reconduzi-lo ao padrão consignado,

reconheceu a ilicitude e o nexo causal entre a falha de informação e o resultado danoso, faltando

apenas concluir, coerentemente, pela compensação moral
.

Considera

que o dano moral na espécie se configura
in
re

ipsa
,
preconizando que
a indenização deve
ter caráter
reparatório
e pedagógico,

refletir a duração dos

descontos,
sua
condição de consumidor hipervulnerável e o desvio produtivo imposto, guardando

proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela rejeição dos apelos
adversos
, com
a respectiva
condenação ao pagamento dos honorários recursais
(ids.
328367399
e
328367405
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

DECADÊNCI
A

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira suscita a decadência do direito do consumidor,
sob o argumento de
que a pretensão se funda em erro sobre o consentimento, hipótese que afeta apenas a validade do negócio jurídico, cujo prazo decadencial, nos termos do artigo 178 do Código Civil, conta-se da data de sua celebração. Afirma que o contrato foi firmado em 2017 e a ação ajuizada somente em 2024, ultrapassa
n
do
, portanto,
o prazo legal de quatro anos.

Sem razão, contudo.

Isso porque a pretensão deduzida na exordial não se limita à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas compreende pedidos de natureza declaratória (inexigibilidade do débito), constitutiva (cessação dos descontos e exclusão da RMC),
e
condenatória (restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais), caracterizando demanda de natureza
mista
e não meramente desconstitutiva, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Ademais, tratando-se de descontos mensais e sucessivos efetuados diretamente no benefício previdenciário do consumidor desde agosto de 2017 até, ao menos, o ajuizamento da ação em dezembro de 2024, tem-se a renovação mensal da conduta lesiva, configurando ilícito de trato continuado que impede o curso do prazo decadencial enquanto perdurarem as cobranças indevidas.

A propósito,
“
a decadência não se configura, pois o termo inicial se renova a cada cobrança indevida, inexistindo transcurso de prazo suficiente entre o último desconto e o ajuizamento da ação
”
(
TJMT,
N.U 1001669-
17.2025.8.11.0001,

Valmir
Ala
é
rcio

d
os Santos, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 15/12/2025,
p
ublicado no DJE 15/12/2025)
.

Dessa forma, não há que se falar em decadência, visto que os descontos perduraram, ao menos, até a data da propositura da demanda, encontrando-se dentro dos prazos aplicáveis.

À vista disso
,
REJEITO
a preliminar
em questão
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES
ajuizou
Ação Negatória de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar - Tutela de Urgência

em
desfavor
do
BANCO BMG S.A.
,
pretendendo

a declaração de

inexigibilidade da contratação d
e
cartão

de crédito
consignado, com a devolução dos valores
debitados
de seu benefício previdenciário
e a

exclusão da reserva de margem consignada (RMC), além da condenação da instituição financeira à restituição em dobro
dos
importes
tidos como descontados indevidamente (
R$

11.616,00
) e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais (id.
328366977
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo
prolatou
sentença julg
ando
parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se em verificar: a) se houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo autor ou se ocorreu vício de consentimento; b) se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; c) se há
direito à repetição de indébito e, em caso positivo, se deve ser em dobro; e d) se há dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC (ID 180090800).

No caso em análise, o autor alega que contratou apenas um empréstimo consignado tradicional junto ao Banco BMG, tendo recusado a oferta de cartão de crédito. Contudo, afirma que o cartão foi enviado para sua residência sem sua permissão e, desde agosto de 2017, vem sofrendo descontos mensais de R$ 66,00 em seu benefício previdenciário, referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) do contrato nº 13142280.

Por sua vez, o requerido sustenta que houve contratação regular de cartão de crédito consignado, apresentando documentação contratual e comprovante de TED no valor de R$ 1.198,90 depositado na conta do autor em 31/08/2017.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o requerido apresentou: a) Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (ID 184620550, p. 2-3); b) Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado (ID 184620550, p. 4); c) Cédula de Crédito Bancário (ID 184620550, p. 5-6); d) Comprovante de TED no valor de R$ 1.198,90 realizada em 31/08/2017 (ID 184620568); e) Planilha evolutiva demonstrando os descontos e a evolução do saldo devedor (ID 184620563); e f) Faturas do cartão de crédito (ID 184620565).

Contudo, observo que os documentos apresentados pelo requerido não possuem assinatura física do autor, tampouco assinatura eletrônica qualificada nos termos da legislação vigente. O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e a Cédula de Crédito Bancário não contêm assinatura do autor, o que compromete significativamente a comprovação da manifestação inequívoca de vontade.

Conforme o §2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001, somente é válida a assinatura eletrônica com certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, o que não foi demonstrado pelo requerido.
Ademais, não há nos autos gravações telefônicas, filmagens ou qualquer outro meio de prova que demonstre o consentimento expresso do autor para a contratação específica de cartão de crédito consignado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a contratação de empréstimos, consignados ou não, bem como de cartões de crédito, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da informação e da transparência, sendo imprescindível que o consumidor tenha perfeito conhecimento das cláusulas contratuais, especialmente daquelas que limitam direitos e estabelecem sanções" (REsp 1.584.501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
13/10/2016).

No caso dos autos, não há prova inequívoca de que o autor tenha sido devidamente
informado
sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, principalmente quanto à forma de amortização da dívida, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional as parcelas são fixas e amortizam o saldo devedor até sua quitação integral, no cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando significativamente o saldo devedor, o que pode levar a uma dívida impagável se o consumidor não for devidamente
informado
.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:
(...)

Ademais, o autor é pessoa idosa e aposentada, o que aumenta sua vulnerabilidade nas relações de consumo, exigindo maior proteção e informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, conforme preconiza o art. 6º, III, do CDC.

Nesse contexto, considerando a inversão do ônus da prova deferida em favor do autor e a ausência de prova inequívoca da contratação regular do cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento de suas características e consequências, reconheço a existência de vício de consentimento, o que torna nulo o contrato de cartão de crédito consignado.

Consequentemente, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), são indevidos, devendo ser restituídos.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro má-fé do requerido que justifique a devolução em dobro dos valores descontados.

Assim, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com a devida compensação do valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
, pois não se enquadra na previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dada a ausência de demonstração de má-fé por parte da Instituição Financeira, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Do pedido de compensação pelo dano extrapatrimonial

No caso
sub judice,
em relação ao apontado dano extrapatrimonial (moral), a parte requerente alegou apenas que este decorreu do descumprimento contratual, sem agregar qualquer outra circunstância e sem apontar qualquer outro prejuízo disso decorrente.

Essa circunstância, por si só, não autoriza a compensação, visto que ela, em si mesma e objetivamente, não é reveladora de uma dor caracterizadora do ferimento moral, capaz de legitimar a compensação.

É cediço que a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu surgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem o campo dos bens
personalíssimos do suposto lesionado, o que não restou demonstrado nos autos.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela parte requerida, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, com o fim de:

1.Declarara nulidade absoluta
, com eficácia
ex

tunc
, do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sob exame;

2. Convertê-lo em contrato de empréstimo consignado simples
vinculado a benefício previdenciário do RGPS/INSS, devendo incidir,

sobre a quantia efetiva mutuada no contrato ora convertido, a taxa média de juros emitida pelo BACEN na data do contrato, com
cluster
em benefício previdenciário do RGPS/INSS consignado, vedada a sua capitalização, a ser paga em até 72 ou 84 parcelas mensais consecutivas, conforme o ano da contratação – artigo 13, inciso I, da IN-INSS/PRES n. 28/2008.

3. Condenar
a parte requerida à devolução dos valores pagos a maior (eficácia
ex

tunc
), na forma simples, com compensação
quantum satis
automática sobre as parcelas lineares mensais revisadas vencidas, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação – artigo 405 do CC e 240 do CPC.

3.1
se houver,
autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte
requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

3.2
se
houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.
(...)”
.
(id.
328367379
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BMG S.A.

objetiva

a improcedência da ação, com pedido subsidiário de
afastamento da
repetição do indébito
e

eventual compensação das importâncias
recebidas pelo autor
.
BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES
, por sua vez,
visa
à concessão da gratuidade de justiça, ao arbitramento de indenização por danos morais e à
restituição
em dobro
dos valores
debitados de seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

- DO RECURSO DO BANCO

BMG S.A.

Após detida análise,
constata-se que a insurgência da instituição financeira não comporta provimento.

De fato, c
ompulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, evidencia-se
flagrante
deficiência informacional quanto à real natureza e aos efeitos práticos do produto oferecido. Embora a instituição financeira tenha colacionado instrumentos contratuais
(id.
328366995
)
,

as faturas anexadas (id. 328366996) não registram quaisquer compras, havendo
apenas o registro
do
saque inicial e a cobrança de encargos financeiros, seguros e tarifas sobre o saldo devedor.

Tal circunstância corrobora a narrativa autoral de que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, modalidade na qual o mutuário recebe determinado montante e o restitui mediante parcelas fixas e previamente definidas, com prazo certo de extinção da obrigação.

A ausência de utilização do limite disponível para aquisição de bens ou serviços
-
finalidade precípua de todo e qualquer cartão de crédito
-
revela que o negócio jurídico assumiu, na prática, feição inequívoca de mútuo, distanciando-se por completo da essência da modalidade formalmente pactuada.

Demais disso,
o banco disponibilizou ao consumidor o valor de R$ 1.198,90 mediante transferência eletrônica (TED),
conforme comprovante existente nos autos
(id. 328366998)
,

operação típica de empréstimo consignado
, c
ircunstância

que corrobora objetivamente a natureza de mútuo desde a origem da contratação
.

Não se afigura razoável presumir que o consumidor, dispondo de margem consignável apta à contratação de empréstimo com encargos substancialmente inferiores e prazo determinado, optasse conscientemente por produto significativamente mais oneroso, com amortização indefinida mediante desconto exclusivo do pagamento mínimo e incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente.

O argumento de que haveria progressiva redução do débito em virtude da superioridade dos descontos em relação aos encargos mensais não resiste à análise concreta do caso. Conquanto matematicamente possível a quitação mediante pagamentos mínimos sucessivos, a dinâmica da operação
,
marcada por juros pós-fixados, capitalização de encargos e renovação automática do crédito rotativo
,
inviabiliza, na prática, o adimplemento integral por parte de consumidor idoso e aposentado que depende exclusivamente de benefício previdenciário de valor modesto.

Efetivamente
,
o dever de informação qualificada impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar que o consumidor teve plena ciência não apenas da natureza formal do produto, mas sobretudo de suas implicações econômicas e da dinâmica de amortização do débito.

Na espécie
,
o banco
recorrente se
limitou a apresentar instrumentos contratuais formalmente subscritos,

formalidade
que
não se revela suficiente, por si só, para comprovar a regular formação da vontade contratual ou o efetivo cumprimento do dever de informação.
Com efeito, o apelante não logrou
comprovar
,
mediante gravações telefônicas, testemunhas ou outros elementos probatórios idôneos
,
que o mutuário recebeu informações claras, precisas e ostensivas acerca da diferença substancial entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado, da forma de amortização mediante desconto exclusivo do pagamento mínimo, da incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente, da ausência de prazo determinado para extinção da dívida e da possibilidade de a obrigação perdurar por tempo substancialmente superior ao prazo máximo previsto para empréstimos consignados convencionais.

Outrossim
, o consumidor idoso e aposentado merece tutela diferenciada em virtude de sua condição de
hipervulnerabilidade
, circunstância que impõe à instituição financeira ônus probatório ainda mais rigoroso quanto à demonstração do adequado cumprimento dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. Destarte, não se desincumbiu o banco apelante do encargo de comprovar que o mutuário manifestou vontade livre, consciente e inequívoca de contratar especificamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento de suas peculiaridades e repercussões econômicas.

No que tange
à conversão da modalidade contratual,
imperioso ressaltar que,
constatada a deficiência informacional quanto à real natureza do produto e evidenciado que o consumidor pretendeu contratar empréstimo consignado tradicional, impõe-se a conversão, preservando o núcleo econômico da avença mediante adequação às condições próprias do mútuo consignado convencional.
Essa
solução harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, sem impor ônus excessivo ao mutuário nem acarretar prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o capital mutuado acrescido de juros remuneratórios, apenas em patamar compatível com a modalidade efetivamente pretendida pelo contratante.

Efetivamente
, “
a ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo convencional
” (TJMT, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Registre-se que
a
conversão
de modalidade
não exige migração física de margens consignáveis nem alteração dos sistemas operacionais da instituição financeira ou do órgão pagador. Trata-se, em verdade, de adequação jurídica da relação contratual aos parâmetros próprios do empréstimo consignado, mediante recálculo do saldo devedor com aplicação da taxa média de mercado para a modalidade pretendida, definição do número de parcelas e fixação do valor de cada prestação mensal.

O comando sentencial não determinou a realização de nova consignação em margem distinta, mas tão somente a requalificação do vínculo contratual preexistente, com manutenção dos descontos já em curso, apenas
os
adequando
aos valores recalculados segundo os critérios da modalidade de empréstimo consignado convencional.

Assim, a
operacionalização dar-se-á mediante compensação dos valores já pagos com o montante devido segundo o recálculo,
com apuração de
eventual saldo credor ou devedor em sede de liquidação de sentença
, inexistindo
qualquer óbice técnico, jurídico ou operacional à implementação da determinação judicial, que se limita a reequilibrar a relação contratual mediante adequação aos
termos efetivamente pretendidos pelo consumidor, preservando-se o sinalagma e a comutatividade próprios do contrato de mútuo.

Em relação
aos juros remuneratórios,
pertinente esclarecer
que a
Súmula
n. 530 do STJ
estabelece que
“
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”
.
No vertente
, entretanto, a aplicação da taxa média não decorre da impossibilidade de identificação dos juros pactuados, mas sim da conversão judicial da modalidade contratual, circunstância que impõe a adequação dos encargos remuneratórios aos patamares praticados para empréstimos consignados convencionais.

À toda evidência, caso
mantida a taxa originalmente estabelecida para o cartão de crédito consignado
-
significativamente superior àquela aplicável aos empréstimos consignados
-
, a própria finalidade da conversão
restaria frustrada
, perpetuando a onerosidade excessiva que justificou a intervenção judicial.

A
lém disso
, a livre pactuação de juros remuneratórios pressupõe manifestação de vontade livre, consciente e adequadamente informada acerca das características do produto contratado. Demonstrada a deficiência informacional e evidenciado que o consumidor pretendia contratar modalidade distinta, revela-se insubsistente a invocação do princípio da autonomia privada para manutenção de encargos típicos de operação não pretendida pelo mutuário.

Desse modo,
acertada a determinação de aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme publicação do Banco Central à época d
a
disponibilização d
o
crédito, solução que reequilibra a relação contratual sem impor prejuízo desarrazoado à instituição financeira, que continuará auferindo remuneração compatível com o risco e a natureza da operação efetivamente realizada.

No que diz respeito
à

repetição do indébito
, deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pelo consumidor à instituição financeira, considerando o valor recebido (R$ 1.198,90), acrescido de juros remuneratórios na taxa média de mercado para empréstimos consignados, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos realizados no benefício previdenciário, procedendo-se à devida compensação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A compensação opera-se da seguinte forma: apura-se o montante total pago pelo consumidor mediante os descontos mensais; recalcula-se o débito segundo os parâmetros do empréstimo consignado; confrontam-se os valores, restituindo-se ao consumidor o excedente efetivamente pago a maior, após dedução integral do capital mutuado e dos encargos devidos segundo a nova modalidade.
Essa sistemática preserva o equilíbrio da relação jurídica, evitando que quaisquer das partes obtenha vantagem indevida em decorrência da readequação da avença.

Por fim, a
alegação de que não haveria ato ilícito a justificar a devolução não se sustenta. A restituição não decorre de responsabilidade civil extracontratual, mas sim da necessária readequação patrimonial
em consequência da
modificação judicial dos termos do contrato.

Logo, r
econhecida a abusividade da modalidade originalmente praticada e determinada sua conversão, impõe-se o reequilíbrio econômico mediante devolução das quantias pagas em excesso, sob pena de locupletamento ilícito da instituição financeira
, motivo pelo qual
correta a determinação de restituição dos valores pagos a maior, observada a compensação com o capital efetivamente mutuado, solução que preserva o equilíbrio contratual e afasta o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Pelo exposto,
inviável a reforma da sentença nos termos pretendidos pela instituição financeira
.

- DO RECURSO
DE
BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES

Inicialmente, pertinente dizer que a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício ao recorrente, a teor do que se observa da decisão de id.
328366986
.

Com efeito, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pel
o
apelante.

Quanto ao mérito, vislumbra-se que o
recurso
merece ser

acolhido.

Acerca da restituição em dobro, pertinente mencionar que
,
ao julgar o recurso do banco,
já
foi
reconhecida
a deficiência informacional, a nulidade
da contratação do cartão de crédito consignado
e o caráter indevido dos descontos

a esse título
, elementos que
afastam a tese de engano justificável e caracterizam violação à
boa-fé objetiva,
o que se mostra
suficiente para incidência da sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

À vista disso, apurada em liquidação de sentença a diferença entre os valores efetivamente debitados e aqueles devidos segundo os parâmetros do empréstimo consignado, com a devida compensação do capital mutuado e encargos recalculados, e verificado que os montantes descontados excederam o devido, a restituição será na forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro.

De fato, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Portanto, uma vez que o contrato foi celebrado em
2017
, perdurando ao menos até o ajuizamento da ação (
dezembro
/202
4
), devida a aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Cidadã.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Quanto
ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário
, a condição de
hipervulnerabilidade
do
consumidor idoso e o período prolongado de comprometimento de sua renda.

O consumidor foi submetido a contratação viciada por deficiência informacional, com descontos mensais em seu benefício previdenciário durante anos, comprometendo significativamente seu orçamento familiar e gerando legítima expectativa de quitação que jamais se concretizou em virtude da dinâmica do produto contratado.

A subtração reiterada de parcela de verba de natureza alimentar de pessoa idosa, fundada em contrato posteriormente declarado nulo pelo Poder Judiciário, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da demonstração de repercussões extrapatrimoniais específicas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta, o período de duração dos prejuízos e a finalidade pedagógica da condenação.

Dessa maneira
, considerando o período dos descontos, o comprometimento da verba de natureza alimentar e a necessidade de desestimular práticas semelhantes pela instituição financeira, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento exarado por este Relator:

(...) 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo imperativo o respeito aos princípios da informação e da transparência,
especialmente em contratos de adesão firmados com consumidores hipossuficientes e idosos.

4. O consumidor, aposentado de 73 anos, acreditava contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo certo de quitação, mas foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais mínimos que perpetuam a dívida.

5. A forma de contratação (recebimento dos valores via TED e ausência de uso do cartão para compras) evidencia a confusão entre as modalidades e a falha no dever de informação do fornecedor.

6. A contratação se deu sob erro substancial, conforme previsto no art. 138 do Código Civil, sendo nulo o consentimento prestado sem o devido esclarecimento sobre a natureza e os encargos do produto financeiro.

7. Constatada a abusividade na taxa de juros pactuada (4,80% ao mês), superior à média de mercado (1,51% à época), devendo a dívida ser recalculada com base em parâmetros razoáveis e proporcionais.

8. É cabível a restituição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

9. O desconto indevido e prolongado por mais de uma década sobre verba alimentar de idoso configura dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)”.
(TJMT, N.U 1019099-90.2024.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Por essas razões,
a reforma da sentença é medida que se impõe
.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

BANCO BMG S.A.

De outro giro
,
conheço, em parte, da apelação interposta
por

BENEDITO VASCONCELOS MAGALH
Ã
ES

e, nesta extensão,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para:

(i) condenar
a instituição financeira
à restituição dos valores eventualmente pagos em excesso pel
o
apelante, a ser apurado em liquidação,
na forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então
, observada a compensação com o capital efetivamente mutuado e recalculado nos termos da conversão do contrato,

corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112
do
STJ);
e

(
ii
) condenar o
banco
apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, corrigidos
d
esde esta data
(Súmula n. 362 do STJ)
e
com
juros de mora
a contar

d
a citação
,
ambos pela taxa SELIC,
aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ)
.

Por corolário lógico,
com fulcro
no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, desde já, meu entendimento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado — ainda que utilizada exclusivamente para saques — não se confunde com o empréstimo consignado convencional, diante de suas peculiaridades contratuais, notadamente quanto à incidência de encargos rotativos, à estipulação de limite de crédito e à forma de amortização mínima.

Tal posição se mantém especialmente nos casos em que há contrato formalmente assinado, com a descrição expressa de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização específica para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, somando-se a isso o considerável decurso de tempo entre a contratação e a insurgência quanto à natureza do pacto.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Colenda Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026